Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707235-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Em petição ID 57087409, o patrono do recorrente informa a renúncia de poderes. Providencie o ilustre advogado a devida notificação ao seu cliente, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil e do art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Observo ao respeitável profissional que deverá continuar representando seu cliente pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, nos termos da lei. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024 20:25:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora